Tribunal: TJDFT
Processo: 0755962-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. ACORDO JUDICIAL RECENTE. ALTERAÇÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu antecipação de tutela para restabelecer alimentos e alterar lar de referência de adolescente que retornou ao convívio materno, sob o argumento de necessidade de dilação probatória.
II. Questão em discussão:
2. Definir se a mudança fática de residência de uma filha adolescente é motivo suficiente para a reforma imediata de decisão que manteve os termos de acordo recente, diante de narrativas conflitantes dos genitores.
III. Razões de decidir:
3. A modificação de guarda e alimentos estabelecidos consensualmente demanda prova robusta de alteração do binômio necessidade-possibilidade ou risco ao menor.
4. Existindo versões colidentes sobre a qualidade do cuidado e a disponibilidade dos pais, a prudência recomenda a instrução processual plena antes de qualquer alteração judicial.
5. A estabilidade das decisões judiciais deve ser preservada em face de comportamentos voláteis típicos da adolescência, priorizando-se a segurança jurídica e o bem-estar psicossocial.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A alteração liminar de guarda e alimentos, em face de acordo judicial recente e controvérsia fática, exige dilação probatória para a preservação do melhor interesse do menor.